Tribunal: STF
Processo: RE 1486840
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL POR ATIVIDADE INSALUBRE. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários manejados com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:  



    “EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO ORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. APOSENTADORIA ESPECIAL POR ATIVIDADE INSALUBRE. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO A PARTIR DO ADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. APOSENTAÇÃO POSTERIOR A EC 41/03. NÃO PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo expressa disposição do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/09: ‘Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta salários mínimos)’. Tendo em vista que o critério orientador concerne apenas ao valor da causa, e que a presente ação não se amolda às exceções previstas nos incisos, hei por bem rejeitar a arguição de incompetência por complexidade da causa. 2. Cuida-se de ação proposta por servidora pública estadual, no qual pleiteia seja reconhecido seu direito à aposentação especial, bem como o recebimento de abono de permanência, assim que preenchidos os requisitos para sua concessão. 3. Segundo o art. 40, § 4º, da Constituição Federal, entre os demais casos previstos, garante ao servidor que laborou em condições especiais, tais como atividades de risco ou à integridade física, o que se entende pela insalubridade, aposentadoria mediante requisitos e critérios diferenciados dos demais servidores públicos. 4. Entretanto, a regulamentação deste direito ficou adstrita à edição de Lei complementar, o que ainda não ocorreu. Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal frente aos julgamentos de Mandados de Injunção, firmou o entendimento de que era possível aplicar aos referidos servidores as disposições do Regime Geral de Previdência, conforme preconiza o art. 57, da Lei n.º 8.213/91, de modo a garantir o direito à aposentadoria especial. 5. Dessa forma, a Súmula Vinculante n.º 33 estabeleceu que: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica’. 6. Evidentemente que o caso em comento se enquadra na referida hipótese, visto que a Autora exerceu cargos de auxiliar de enfermagem e técnica de enfermagem desde 01 de junho de 1989, nos estados de Goiás e do Tocantins, que manifestam natureza evidentemente insalubre e devem ser usados no cálculo do tempo de serviço especial para concessão do referido benefício. 7. Logo, o juízo de primeira instância agiu acertadamente ao reconhecer o direito à aposentação especial com integralidade de vencimentos da Autora, e ao determinar o pagamento de abono de permanência assim que a servidora preencher os requisitos para sua concessão. 8. Em relação ao pedido de paridade vencimental, verifico que não merece prosperar, em virtude de a segunda Recorrente não ter se aposentado antes da Emenda Constitucional 41/2003, e tampouco cumprir com os requisitos de concessão até a referida data. 9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sem custas processuais e honorários advocatícios.” (Doc. 5)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo interposto por Irani Castanheira Silva, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 12, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “não existindo legislação que discipline as regras para concessão de aposentadoria especial para o servidor público, deve-se seguir a linha traçada pela Súmula Vinculante nº 33, e adotar, no que couber, os termos do artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 e §§ 3º e artigo 40 da Constituição da República.” Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer o direito a aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. (Doc. 6).



    No recurso interposto pelo Estado de Goiás, aponta-se violação ao artigo 40, § 8°, da Constituição Federal. Sustenta que “a integralidade de vencimentos não mais existe desde a EC 41/2003”. Requer ao final o provimento do recurso para reconhecer que a parte autora não atende aos requisitos previstos na Emenda Constitucional 47/2005. (Doc. 8).



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade dos recursos (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    Os recursos não merecem prosperar.



    No recurso interposto por Irani Castanheira Silva, a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “Assim, tem-se que a matéria tratada no presente recurso é estritamente de direito, e já foi apreciada pelas outras instâncias jurisdicionais. 



    Ainda, o tema constitucional versado neste recurso extraordinário, de modo irretorquível, transcende os interesses subjetivos da recorrente e do recorrido e, também, possuem relevância no aspecto social, econômico (finanças públicas) e jurídico. (Doc. 6) 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)  



    Em relação ao recurso interposto pelo Estado de Goiás, verifica-se que a ausência da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, não tendo sido observado o disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.  



    Ex positis, DESPROVEJOS os recursos, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente